Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-31.2006.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001122-31.2006.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 016.369.381-16 (RECORRENTE), JOAO BARBOSA DOS SANTOS NETO - CPF: 038.144.651-48 (ADVOGADO), SAIMON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 011.360.651-64 (ADVOGADO), JOÃO BATISTA CARDOSO DAMASCENO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SECUNDADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, suficientes para resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSE CICERO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSE CICERO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o
0001122-31.2006.8.11.0010
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 208166937, a i. defesa formula pedido de
absolvição sumária

sob o viés da legítima defesa, secundado pela
desclassificação

para o crime de lesão corporal, porquanto a conduta do réu seria desprovida de
animus necandii,
tangenciando ainda a hipótese de desistência voluntária. Por fim, acaso acolhido o pleito desclassificatório, requer seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal,
“em razão do lapso temporal transcorrido” sic
.

As contrarrazões são vistas no ID 208166941, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 208166943.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 210013651, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 208166938), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta do caderno informativo que, que no dia 29 de outubro de 2004, por volta das 18hrs, na Rua Floriano Peixoto, em São Pedro da Cipa/MT,
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
, impulsionado pela vontade livre e consciente, mediante golpes de faca, tentou matar a vítima
João Batista Cardoso Damasceno
, não consumando seu intento criminoso em razão da fuga do ofendido.

De acordo com a denúncia, na data fatídica,
JOSÉ CÍCERO DA SILVA
e
João Batista Cardoso Damasceno
se desentenderam a respeito do furto de um cachorro e, após a discussão, o acusado armou-se com uma faca e saiu à procura da vítima; ao encontra-la, o recorrente desferiu um golpe de faca na região abdominal de
João Batista
– o qual, mesmo ferido, conseguiu sair correndo do local, sendo perseguido pelo réu por alguns metros.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado e após a regular instrução, a pretensão ministerial foi julgada procedente,
culminando
na pronúncia do réu
como incurso
nas sanções do
art. 121 c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de legítima defesa por ele apresentada.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
absolvição sumária por excludente de ilicitude ou desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 208166739, pág. 142; dos relatórios médicos e do laudo pericial juntados no ID 208166739- Pág. 176/183, atestando as lesões suportadas pela vítima, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio tentado.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

JOSÉ CÍCERO DA SILVA
no ilícito, pois, conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra o ofendido
, tangenciando ainda suposta atuação em
legítima defesa
; nota-se a
existência de certas inconsistências entre as versões apresentadas pelo réu na fase extrajudicial
(ID 208166739 - Pág. 142/143) e em juízo (ID 208166884).

Com efeito, na primeira oportunidade em que foi ouvido pouco tempo depois dos fatos, isto é, ainda no momento em que as emoções estavam mais intensas,
JOSÉ
contou que no fatídico dia,
João Batista
foi até a sua residência tirar satisfações, enquanto o réu não estava presente, alegando que esposa de
JOSÉ
teria furtado sua cadela de estimação; ocasião em que a polícia foi acionada e os envolvidos encaminhados à delegacia, sendo registrado boletim de ocorrência.

Segundo o relato do réu, ao retornar do trabalho já no final do dia, ficou sabendo de todo o ocorrido e foi conversar com a vítima, ocasião em que
João Batista
teria investido em sua direção, tendo o declarante corrido e se munido com uma faca para se defender; ainda assim, o ofendido teria novamente intentado contra ele, momento em que reagiu deferindo-lhe uma facada, a vítima então correu e acabou caindo no chão, oportunidade em que o réu o acertou novamente com o instrumento cortante.

Por seu turno,
em juízo
,
JOSÉ CÍCERO

alterou ligeiramente a sua versão dos fatos
, alegando que estava na sua casa “
arrumando os estragos
”
sic
que
João Batista
havia causado - quando esteve lá mais cedo alegando que a esposa do réu teria furtado seu cachorro – e abruptamente o ofendido apareceu bastante alterado, após sair da delegacia e de pronto iniciou as agressões; para se defender, o acusado empurrou a vítima e acabou por acerta-la com uma “pantaneira” [instrumento de ferro que utilizava para arrumar a grade da janela].

Negou que tenha utilizado qualquer faca ou punhal, tão pouco que tenha corrido atrás da vítima, alegando ainda desconhecer a existência de um segundo ferimento no corpo de
João Batista
; além disso afirma que não teve a intenção de matar, tendo tomado a atitude tão somente para se defender; contou também que se mudou da cidade pouco tempo depois do ocorrido, sem saber quais desdobramentos de saúde o ofendido suportou.

A versão do réu é corroborada ao menos em parte, pelas declarações da informante
Livia Cristiane Oliveira Abade,
sua esposa, a qual embora não tenha presenciado o exato momento dos fatos, confirmou o entrevero existente anteriormente, bem como a suposta ação truculenta da vítima em invadir sua casa para resgatar um cachorro, seguida da sua detenção e o retorno ao local, munido de um sentimento de indignação e desejo de ‘acertar as contas’
(ID 208166883).

Igualmente, os informantes,
Lucivaldo Oliveira Abade
e
Gilmara Costa Barros
, respectivamente, cunhado e concunhada do acusado, narraram, em síntese as informações que chegaram ao conhecimento sofre os fatos, no sentido de que
João Batista
, vulgo,
Negão
, teria procurado
JOSÉ CÍCERO
, provocando uma briga (ID 208166883).

Vê-se que, apesar da leve mudança de versão, em ambas as oitivas do acusado, a sua confissão é acompanhada da
tese

de que
agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir a iminência de injusta agressão a ser efetivada pela vítima, ao que agrega a alegação de
ausência de
animus necandi
na conduta
.
Contudo, a despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Porquanto, para além da aparente divergência das versões, em juízo outras pessoas foram ouvidas, com especial relevo à oitiva do ofendido
José Batista
(ID
208166884
), o qual embora não se recorde com especifica clareza dos fatos, considerando o notável decurso de tempo desde o ocorrido, declarou que foi atacado pelo réu, sendo atingido por
duas facadas
, uma na barriga e outra na região do quadril.

Além disso, recordou-se que o entrevero se iniciou em razão de uma discussão motivada pela propriedade de um cachorro; afirmou que a polícia foi acionada e ele acabou ficando preso por quase dois dias, sendo que quando saiu da prisão, foi atacado por
JOSÉ CÍCERO
, na rua, na presença de sua esposa e filhos; alegando que ficou por dois dias internado, além do que precisou de transfusão de sangue.

Fosse pouco, as testemunhas
Elidmar Rezende Fernandes,
ex-esposa do ofendido, confirmou os fatos narrados por
João Batista,
acrescentando que presenciou o momento em que a vítima correu com um ferimento na barriga, seguido do réu que o perseguia com um punhal já sujo de sangue nas mãos; em sentido congruente, a testemunha
João Ribeiro dos Santos,
contou que estava na porta da sua residência quando uma pessoa passou correndo, cortando seu terreno, fugindo de seu algoz, sem contudo saber identificar nenhum dos envolvidos (ID 208166883).

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora minimamente a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, em, qualquer das versões propostas pela i. Defesa; seja porque na primeira vez em que ouvido afirmou ter retornado em casa para munir-se de uma faca, diante da fúria apresentada pela vítima, situação que, em uma análise perfunctória, parece afastar um dos requisitos da legítima defesa, qual seja a
agressão atual ou iminente
, conforme artigo 25, do CP.

Fosse pouco, subsiste o questionamento se a deflagração de
mais de uma facada
,
principalmente quando considerado o contexto de perseguição do réu contra o ofendido, conforme os relatos das testemunhas ouvidas em juízo; jungido à informação de que, aparentemente, o segundo golpe foi desferido quando a vítima já estava caída, conforme Relatório Policial constante do ID 208166739, pág. 182/184, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
ou da desistência voluntária, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que
não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

Por fim, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário da i. Defesa, que intentava o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em caso de acolhimento do
pleito desclassificatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSE CICERO DA SILVA
a fim de manter incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.o
0001122-31.2006.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024